Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001836-42.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AIGO CUNHA DE MORAES
AGRAVADO: VICENTE MAMEDE DE ARRUDA
Processo Origem: Cumprimento de Sentença - Ação de Indenização por Dano Emergente e Moral em Decorrência de Ato Ilícito n. 157/2005 - 0000265-62.2005.8.11.0028 - Código 9407 - Vara Única da Comarca de Poconé
Agravo de Instrumento interposto por Aigo Cunha de Moraes, de decisão que no Cumprimento de Sentença movido por Vicente Mamede de Arruda, indeferiu o pedido de suspensão do feito e acolheu o pedido de desistência e extinguiu o processo em relação ao executado Francisco José de Assis Junior.
Explica que no Cumprimento de Sentença, após requere a suspensão do processo pelo falecimento de um dos executados, Francisco José de Assis Junior, o credor, ora agravado, desistiu da execução em face do de cujus, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
Aduz que a decisão agravada ofende ao disposto nos artigos 114, 313, I e 921, I, § 7o, do CPC. Complementa que o art. 313 determina a suspensão do processo pela morte de qualquer das partes e que em conjunto com o art. 114, o desenvolvimento regular do processo somente se dará com a habilitação dos herdeiros do executado falecido.
Alega que o agravado, ao desistir da execução em relação a um dos requeridos, sem apresentar justificativa plausível, causa prejuízo a ele e demais devedores, que deverão arcar com a dívida integralmente.
Realça que o agravado ao direcionar o cumprimento de sentença unicamente a um dos executados, acaba por anistiar os demais, que podem dispor de seus bens de sorte a frustrar eventual ação de regresso.
Sustenta que caso a decisão não seja revista, terá que arcar sozinho com a execução, o que lhe causará prejuízos irreversíveis.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão impugnada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de determinar a suspensão processual com a consequente habilitação dos herdeiros do de cujus Francisco José de Assis Junior.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Vicente Mamede de Arruda contra Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal – Sicoob Pantanal, Claudio Severino Leal, Aigo Cunha de Moraes, Celso Luiz de Figueiredo, Francisco de Assis e Silva Neto, Roberto Antonio Vaz Guimarães, Francisco José de Assis Junior e Manoel Cristino de Arruda Marques, tirado de sentença proferida na Ação de Indenização por Dano Emergente e Moral, com condenação solidária dos requeridos.
Pois bem. Em se tratando de condenação solidária, não há óbice de que a execução seja intentada contra um dos requeridos ou todos eles, isso porque, o credor pode exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida em comum, nos termos do art. 275 do CC. Nesse caso, a princípio, a penhora de bens em nome do agravante, não se mostra irregular.
Por sua vez, em que pese os argumentos do agravante, em princípio, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
De outra via, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7